Tribunal: TJBA
Processo: 0003515-55.2005.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003515-55.2005.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESPÓLIO DE BERNARDINO LEAL DE QUADROS JÚNIOR

Advogado(s)
:
MARCELO AZEVEDO PALMA

APELADO: CARLOS ANTONIO DE SOUZA ANDRADE e outros

Advogado(s)
:
GUSTAVO ALVARENGA DE MIRANDA, GESSICA YASMIN DAPIK BULHOES CARVALHO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO. FALECIMENTO DO RÉU NA FASE RECURSAL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO DO APELO PROFERIDO APÓS O ÓBITO. NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO.
RETROAÇÃO DOS EFEITOS À DATA DO FALECIMENTO. NULIDADE DOS ATOS POSTERIORES RECONHECIDA.
JULGAMENTO DO APELO ANULADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO APELANTE ACOLHIDO.
PREJUDICADO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTO PELO APELADO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos
os
embargos de declaração na

apelação nº
0003515-55.2005.8.05.0001
,
em que figuram, simultaneamente, como embargantes e embargados,
CARLOS ANTONIO DE SOUZA ANDRADE e VIDA ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA - EPP e ESPÓLIO DE BERNARDINO LEAL DE QUADROS JÚNIOR
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em ACOLHER os embargos de declaração opostos pelo
ESPÓLIO DE BERNARDINO LEAL DE QUADROS JÚNIOR
e em
JULGAR PREJUDICADO
o recurso interposto por

CARLOS ANTONIO DE SOUZA ANDRADE e VIDA ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA - EPP
,
pelas razões a seguir expendidas.